Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. NÃO CONSTATAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ACERTO DO DECISUM.
1. Não se vislumbrando quaisquer vícios no laudo pericial, sobretudo de ordem técnica, e estando os cálculos em conformidade com o título judicial e os documentos trazidos pelo próprio executado, correta a sua homologação pelo juízo de origem.
2. Negou-se provimento ao recurso.